Tribunal: TJDFT
Processo: 0725674-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Desclassificação para uso pessoal. Apelação provida em parte.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas.
II – Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III – Razões de decidir
3. A palavra dos policiais – de que filmaram o acusado em atitude típica de traficância -, desacompanhada das imagens, sem identificação do usuário que as teria comprado e não confirmada por outras provas, não é suficiente para a condenação, sobretudo se encontrada com o réu quantidade pequena de droga (10g de maconha).
IV – Dispositivo
4. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 28 e 33, caput.